Tribunal: TJSP
Processo: 1054782-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Sentença de improcedência que gerou recurso da autora alegando preliminarmente, cerceamento de defesa pleiteando a declaração de nulidade da sentença, ou alternativamente, que retire seus vídeos da internet ou que ao menos desfigure a imagem da apelante nas imagens que vem se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Sentença de improcedência que gerou recurso da autora alegando preliminarmente, cerceamento de defesa pleiteando a declaração de nulidade da sentença, ou alternativamente, que retire seus vídeos da internet ou que ao menos desfigure a imagem da apelante nas imagens que vem se repercutindo e gerando grande sofrimento. Cerceamento de defesa inexistente. Provas aptas a permitir o julgamento da ação. Preliminar rejeitada. Mérito que tampouco se acolhe. Reportagem com nítido caráter informativo. Interesse público. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.